Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato em alienação fiduciária, com fulcro no art. 835, inciso XII, do CPC. Precedentes.
2. Agravo conhecido e provido.